Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELA COMPANHIA AÉREA. EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – O entendimento pacífico entre as Turmas Recursais deste Tribunal é no sentido de que as intermediadoras respondem de maneira solidária pelos danos causados aos consumidores por atrasos e cancelamentos de voos. A fundamentação está no fato de que as agências de viagens além de auferirem vantagem econômica por meio de taxas nos serviços de reserva e venda de passagens (art. 27 da Lei 11.771 de 2008), integram a cadeia de consumo possuindo responsabilidade perante o consumidor.
II - Ainda que não tenha ingerência sobre eventuais cancelamentos de voos pela companhia aérea, a parte ré/recorrida é responsável solidariamente pelos danos decorrentes da inexecução do contrato de prestação de serviços, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o, ambos do CDC. Não se olvidando, é claro, que o ressarcimento pela falha na prestação do serviço pode ser buscado pela intermediadora em uma eventual ação de regresso contra a companhia aérea.
III - Constatada a falha na prestação de serviços consubstanciada no cancelamento do voo e a ausência de auxílio no que tange à reacomodação em outro voo deve a empresa recorrida indenizar os danos materiais e morais causados aos autores.
IV. O fato de a empresa aérea ter sido impedida de continuar operando seus voos e ter comunicado aos autores o cancelamento do voo com bastante antecedência, o que se tornou fato público e notório, afasta eventual alegação de ofensa aos atributos da personalidade, diferentemente daquelas pessoas que foram pegas de surpresa na hora do embarque, por causa da existência de tempo bastante para a família se programar.

V- Recurso conhecido e provido em parte.